Tribunal: TJDFT
Processo: 0018809-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Pela decisão de ID 8980237 determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do Resp. 1.578.526/SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Certidão da Secretaria da 3a Turma Cível (ID 13516024) noticia o julgamento do referido recurso paradigma. DECIDO. Não mais persiste a ordem de sobrestamento diante do superveniente julgamento do Resp. 1.578.553/SP (tema 958/STJ), que desafetou o Resp. 1.578.526/SP, transitado em julgado em 11/02/2019. Ante o exposto, determino o regular processamento do feito para seja examinado em seu mérito. Preclusa as vias impugnativas à presente decisão, retornem os autos conclusos para enfrentamento do mérito. Cumpra-se. Publique-se.